Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-83.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – Demonstradas, de forma segura, a materialidade e autoria dos crimes de resistência, desacato e ameaça descritos na peça acusatória, pelo acervo probatório que integra os autos, não se cogita a possibilidade de absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação.

II – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real intenção do agente.

III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV – A negativa de autoria desprovida de qualquer suporte no acervo probatório, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.

V – Recurso conhecido e desprovido.